Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704084-84.2017.8.07.0018 RECORRENTES: DANIEL RODRIGUES SOARES, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO. CARGO PÚBLICO. SEM CONCURSO. REJEITADA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DEVIDA. UTILIZAÇÃO. VEÍCULO PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR. NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA. PARÂMETRO. DECRETO N° 26.077/2005. 1. Nos termos do artigo 1o, do Decreto n° 20.910/32 e da Súmula n° 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo, a prescrição das dívidas contra a Fazenda Pública atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. A conversão do regime celetista em estatutário de empregado público, desde que seu ingresso tenha sido mediante concurso público e que o cargo sob o regime jurídico administrativo seja equivalente ao cargo ocupado anteriormente, não afronta a Súmula Vinculante n° 43 do Supremo Tribunal Federal. 3. A indenização de transporte no âmbito do Distrito Federal está prevista no artigo 106 da Lei Complementar n° 840/2011. 4. A Lei Distrital 5.237/2013, que regulamentou a carreira de Agentes de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, garante, em seu artigo 22, a indenização de transporte aos ocupantes do cargo. 5. A indenização de transporte é devida, ainda que o servidor não comprove a distância percorrida e nem a utilização de veículo próprio, em razão da evidente realização de trabalhos externos, que são típicos da natureza do cargo exercido, nos termos dos artigos 8° e 9° da Lei Distrital 5.237/2013. 6. Deve ser concedida a mesma indenização de transporte paga, em caráter geral, para os servidores públicos do Distrito Federal, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.o 26.077/2005, quando ausente norma regulamentadora específica para os ocupantes da carreira de Agente de Vigilância Ambiental. 7. Prejudicial de prescrição quinquenal acolhida. 8. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada. 9. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força dos referidos dispositivos legais, devem obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; b) artigo 786 do CPC, asseverando a liquidez da sentença, uma vez que, para a apuração do crédito a ser levado a cumprimento, bastariam simples cálculos aritméticos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012